Tribunal: TCU
Processo: 029.290/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração em face do Acórdão 4.635/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido de julgar irregulares as contas dos referidos responsáveis para condená-los ao pagamento do correspondente débito, além de lhes aplicar a subjacente multa legal, diante da total impugnação dos dispêndios com os recursos federais inerentes ao Convênio n.o 700.260/2008, celebrado com o então Ministério dos Direitos Humanos (MDH), para a realização do evento cultural intitulado como Cinema Negro Brasil, África e América Latina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos pela Associação de Cultura e Meio Ambiente (ACMA), além de Paulo Hermanny Jobim, em face do Acórdão 4.635/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido de julgar irregulares as contas dos referidos responsáveis para condená-los ao pagamento do correspondente débito, além de lhes aplicar a subjacente multa legal, diante da total impugnação dos dispêndios com os recursos federais inerentes ao Convênio n.o 700.260/2008 celebrado com o então Ministério dos Direitos Humanos (MDH) para a realização do evento cultural intitulado como " Cinema Negro Brasil, África e América Latina "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pela Associação de Cultura e Meio Ambiente, além de Paulo Hermanny Jobim, em face do Acórdão 4635/2021-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos ora embargantes, para ciência.